Tribunal: STF
Processo: HC 253386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2025, por Elder de Camargo Jacintho e outro, advogados, em benefício de Taillã Lopes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.536/RS.



O caso



    2. Consta da inicial da presente impetração que o paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de setecentos dias-multa como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. O paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferida monocraticamente por ausência dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. Essa decisão não consta nos autos.



    4. Impetrado o Habeas Corpus n. 963.536/RS, foi indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.11.2024 (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.536/RS, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior ante o não exaurimento da instância originária. Nesse aspecto, a jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. 



    2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nos casos de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação da supressão de instância. 



    3. Na hipótese, sabendo que ‘A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado’ (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022), verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, portanto não há motivos para que seja superada a supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 3).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa assinala que “a inicial da Revisão Criminal foi indeferida monocraticamente pela Autoridade Coatora, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 621 do CPP, sem análise aprofundada das provas ou submissão ao julgamento colegiado” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Revisão Criminal não foi proposta para reexaminar provas ou rediscutir fundamentos já analisados, mas para apresentar elementos probatórios que não estavam disponíveis durante a instrução processual e que têm o potencial de alterar o resultado condenatório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “houve latente violação à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a Autoridade Coatora suprimiu a possibilidade de análise detalhada das provas novas, impedindo que o paciente exercesse plenamente seu direito de defesa na demonstração do erro judiciário” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a condenação do paciente baseou-se em conjecturas, violando o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida deve sempre favorecer o réu e com o surgimento de novas provas que reforçam sua inocência, é indispensável que tais elementos sejam analisados com cautela e profundidade, sob pena de perpetuar uma grave injustiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a decisão que alegou que os documentos apresentados não configurariam provas novas, na acepção do art. 621, inciso III, do CPP, encontra ligeiro equívoco, haja vista que a relevância da prova nova não reside apenas em sua capacidade de alterar diretamente o mérito, mas em sua aptidão para gerar dúvidas razoáveis que impeçam a manutenção da condenação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto, requer: 



    (i) A concessão da liminar para anular a decisão que indeferiu a Revisão Criminal nº 5034537-45.2024.4.04.0000/RS, determinando o prosseguimento regular da ação, com análise detalhada dos elementos apresentados.



    (ii) No mérito, a confirmação da ordem, para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região examine os fundamentos da revisão criminal e julgue o mérito. 



    (iii) A notificação da Autoridade Coatora para prestar informações e a oitiva do Ministério Público Federal” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro que se pretende descrever, sem êxito, pela carência de elementos. Da documentação apresentada não consta cópia da decisão que indeferiu monocraticamente a revisão criminal ajuizada pelo paciente, o que impossibilita ter clareza e certeza de seus fundamentos para o exame dos argumentos do autor. Apenas consta decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.536/RS.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora